Tribunal: TJMT
Processo: 0037953-67.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037953-67.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Jornada de Trabalho]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEONILDA CRUZ NUNES GODINHO - CPF: 378.816.121-34 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CARLOS TEODORO JOSE HUGUENEY IRIGARAY - CPF: 142.793.471-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13o SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR No. 79/00 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais
)
estipulada por meio da Portaria no 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo.

2 - As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.

3 - Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Cleonilda Cruz Nunes Godinho
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Cobrança n. 0037953-67.2015.8.11.0041,
ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

De acordo com a sentença, a Apelante foi condenada no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2°, do art. 85, do CPC, contudo, suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id. 5096637, 5096638, 5096639, 5096640e 5096641), a Apelante sustenta que
pleiteia apenas o que é de seu direito, devendo portanto a reforma de r. sentença, condenando o apelado ao pagamento das horas extraordinárias, assim como o adicional noturno laboradas pela apelante, consignando que a incorporação deve incidir sobre quais verbas recebidas, inclusive 13° salário, férias, gratificações, verba indenizatória e demais vantagens que compõe a remuneração, respeitada a prescrição quinquenal contada a partir da propositura da presente ação de cobrança
.

Cita jurisprudências deste Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, requer
, que o presente Recurso de Apelação seja recebido como tempestivo, no efeito devolutivo como discriminado pelo artigo 1.013 do Novo Codigo de Processo Civil, bem como seja conhecido e provido para anular e/ou reformar a Sentença proferida pelo Magistrado singular ,pelos motivos de fato e de direito acima apontados, como fim de assegurar o direito ao pagamento das horas extras laboradas bem como o adicional noturno e seus devidos reflexos das horas em comento, valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença
.

Nas contrarrazões apresentadas (id. 509662, 5096666, 5096667 e 5096668), o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (id. 5511688), não vislumbrou interesse público a ensejar a manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Cleonilda da Cruz Nunes Godinho
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se da inicial que, a Recorrente ingressou com Ação de Cobrança aduzindo, em síntese, que é servidor efetivo do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF), no cargo de Agente de Tributos Estaduais, cujas funções, dentre outras, preveem a necessidade de fiscalização direta nas Unidades Operativas de Fiscalização (Postos Fiscais), nos termos do Decreto Estadual no 2436/98.

Assegura que, a carga horária prevista na Lei Complementar Estadual no 79/00 é de 40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas) horas mensais e, que a Administração editou a Portaria no 70/99/SEFAZ-MT, estipulando a carga horária de 120 (cento e vinte) horas mensais para o exercício nas Unidades Operativas de Fiscalização.

Assevera que, a jornada de trabalho em questão era cumprida em 10 (dez) dias ininterruptos, em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, com 20 (vinte) dias de folga seguidos, consoante previsão contida no art. 9o da Portaria no 199/08.

Destaca, ainda, que a determinação de execução da jornada de trabalho era realizada mediante a emissão de Ordens de Serviço, nas quais se pode observar que cada turno tinha início às 08:00 horas de um dia e perdurava até às 08:00 horas do dia seguinte.

Assim, afirma que em 10 (dez) dias de trabalho exercia a carga horária de 240 (duzentas e quarenta) horas, extrapolando em 120 (cento e vinte) horas a carga horária prevista na Portaria no 70/99 da SEFAZ e em 40 (quarenta) horas a carga horária prevista na Lei Complementar Estadual no 79/00.

Com esses argumentos, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de horas-extras além das 120 (cento e vinte) horas mensais, previstas na Portaria no 70/99 da SEFAZ ou, subsidiariamente, além da carga horária de 200 (duzentas) horas previstas na Lei Complementar Estadual no 79/00, com a aplicação do incidente sobre o valor das horas-extras trabalhadas em relação ao período não prescrito.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando, como prejudicial de mérito a ocorrência da prescrição das parcelas anteriores aos cincos anos do ajuizamento da ação e, no mérito rechaçou as alegações da Autora, pugnando pela improcedência da ação.

O Juiz de Primeiro Grau proferiu sentença, julgou
improcedentes
os pedidos.

Contra a mencionada sentença, a Autora apresentou recurso de apelação.

Pois bem. A Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, dispõe em seu artigo 10 que:

Art.10. O
regime de trabalho
dos ocupantes do
Grupo TAF
será

de
40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único.
A forma de execução da carga horária
de que trata o
caput
será
regulamentada por ato do Poder Executivo
. [Destaquei].

Por sua vez, a Portaria no. 199/08 da SEFAZ/MT, que implementa, rodízio semestral dos servidores integrantes do Grupo TAF que desempenham suas atribuições junto às Gerências de Execução de Trânsito – GLES, GOES, GNOR e GSUL, e dá outras providências, determina que:

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos
Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente. (Nova redação dada pela Port. 227/12).

Redação anterior dada pela Port. 274/10.

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR, GSUL e Gerência de Planejamento e Gestão de Trânsito – GPGT/SUCIT s
erá de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

Redação original

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR, GSUL e Gerência de Planejamento da Execução GCCE/SUED será de
10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente
. [Destaquei].

Nota-se que desde a redação original do dispositivo acima colacionado, a previsão é de que a jornada de trabalho mensal será de 10 (dez) dias para 20 (vinte dias) de descanso.

Por sua vez, a Portaria no 70/99 da SEFAZ/MT, previa no que tange à carga horária relativa aos Postos Fiscais:

Art. 1o - As atividades funcionais de competência dos integrantes do

Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e

Fiscalização serão exercidas em regime de dedicação exclusiva,

cumprindo-se a carga

horária de quarenta horas semanais.

(...)

§ 2o - No exercício de atividades nas Unidades Operativas de

Fiscalização de que trata o artigo 3o, VI, 2, do Decreto n.o 2.436/98, os integrantes do Grupo TAF deverão cumprir a
carga horária de cento e vinte horas mensais
;
[Destaquei].

Essa Portaria foi revogada expressamente pela Portaria 012/SARP/2014, que regulamenta a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização na execução das atividades funcionais exercidas nas Unidades Operativas de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda, nos seguintes termos:

Art. 1o As atividades funcionais de competência dos integrantes do

Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização
serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1o As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2o
No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.

[Destaquei].

Feitos esses esclarecimentos sobre a legislação aplicada ao caso dos autos e, analisando a sentença proferida entendo que a conclusão do Magistrado de Primeiro Grau de que a redução da carga horária (cento e vinte horas mensais
)
estipulada por meio da Portaria no 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho (artigo 37, X, da CF) e, ainda, porque a Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo. Confira-se:

[...]. Em face do exposto, tenho que a carga horária de 40 horas semanais e 200 horas mensais prevista na Lei Complementar Estadual no 79/00 há de prevalecer, o que afasta a possibilidade de aplicação da carga horária de 120 horas mensais fixada por meio de portaria, bem como a aplicação da carga horária de 240 horas mensais fixada por meio de portaria, ordem de serviço ou qualquer espécie

normativa infralegal. [...].

Desse modo, a carga horária prevista em lei é de 40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas) horas mensais.

A Apelante/Autora alega, ainda, que a jornada de trabalho em questão era cumprida em 10 (dez) dias ininterruptos, em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, com 20 (vinte) dias de folga seguidos, consoante previsão contida no art. 9o da Portaria no 199/08.

Destaca que a determinação de execução da jornada de trabalho era realizada mediante a emissão de Ordens de Serviço, nas quais se pode observar que cada turno tinha início às 08:00 horas de um dia e perdurava até às 08:00 horas do dia seguinte.

Assegura que, em 10 (dez) dias de trabalho exercia a carga horária de 240 (duzentas e quarenta) horas, extrapolando em 40 (quarenta) horas a carga horária prevista na Lei Complementar Estadual no 79/00.

Nesse ponto, também entendo que a Apelante/Autora não possui razão, conforme bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau:

[...].
Analisando os autos e os documentos acostados, observa-se que o Requerente trouxe as suas escalas de plantão de janeiro a abril/2015 e junho/2015 (fls. 47/51) e um CD contendo as ordens de serviço de 2009 a 2015 (fl. 52), porem tais documentos tratam-se de ordens de serviço sem a

assinatura dos responsáveis legais, não comprovando que a Requerente efetivamente cumpriu a escala determinada e nem a sua frequência, uma vez que ausentes os cartões de ponto com horários de entrada e saída.

Sem o documento que registra os efetivos horários de labor do Requerente, bem como a comprovação de cumprimento da escala determinada, não há como aferir a ocorrência de horas extras, pois estão não podem ser presumidas.

[...]

Ademais, conforme mencionado pelo Requerido em sua contestação, os fiscais integrantes do Grupo TAF são submetidos a uma sistemática própria da categoria dada às peculiaridades da função, e por esta razão, o parágrafo único do art. 10 da Lei 79/2000 conferiu ao Poder Executivo regulamentar a forma de execução da carga horária desta categoria.

[...].

Desse modo, apesar do Relatório do TCE/MT apontar que [...]
as ordens de serviço fiscais, disponíveis no sistema de planejamento e gestão de trânsito – PGT, evidenciam o cumprimento da jornada ininterrupta de 10 dias de trabalho intercalada com 20 dias de descanso. Verifica-se, portanto, a partir dos documentos evidenciados, que a carga horária a ser cumprida pelos ATEs, por jornada (240h), excede o número de horas mensal determinada pela Lei Complementar Estadual no 79/2000 [...].
No mesmo relatório consta que [...]
Com relação aos ATEs, verificou-se por meio das escalas diárias de serviço que cada servidor trabalha, em média, 15 horas diárias, numa jornada de 10 dias. Mesmo atuando com essa carga horária, durante o período noturno só é possível manter um servidor atuando no posto fiscal. Nesse período cada servidor se mantém no balcão de atendimento
em regime de revezamento. A substituição ocorre, em geral, de duas em duas horas.

Portanto, o relatório do TCE/MT não comprova que, de fato, a Autora/Apelante laborou por 240 horas ininterruptas, conforme pretende na inicial, sendo que pelo mesmo relatório e, ainda, pelas ordens de serviços anexadas à inicial, ante o número de servidores designados, pode-se concluir que há o revezamento destes, o que afasta a pretensão da Autora/Apelante.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento em dobro dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, bem como os reflexos do pagamento das horas extras e em dobro dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, no décimo terceiro, terço de férias, no adicional noturno, licença-prêmio convertida em espécie e em todas as demais verbas de natureza salarial, como consectário legal da condenação, mais uma vez sem razão a Autora/Apelante.

Isso porque, muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Cleonilda da Cruz Nunes Godinho
, mantendo incólume a sentença.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020